Tribunal: TJES
Processo: 5003312-72.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003312-72.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KAROLINI CALAIS SQUASSANTE
RECORRIDO: VEST FESTAS E NOIVAS LTDA
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003312-72.2021.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
KAROLINI CALAIS SQUASSANTE

RECORRIDO:
VEST FESTAS E NOIVAS LTDA

JUÍZO DE ORIGEM:
LINHARES – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR
: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
KAROLINI CALAIS SQUASSANTE
contra a sentença proferida em
ID 3723888
, nos seguintes termos:

Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, pelo que, CONDENO a requerida a restituir à autora o valor de R$ 762,19 (setecentos e sessenta e dois reais e dezenove centavos), atualizados com juros a contar da citação e correção monetária nos termos do índice da Corregedoria Geral de Justiça do TJES desde o efetivo desembolso (07/06/2021).

JULGO IMPROCENDENTE o pedido contraposto.

Irresignada, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para reconhecer o direito de a restituição ocorrer em dobro e para julgar procedente o pedido indenizatório por danos morais, ao argumento de que a cobrança realizada pela recorrida gerou situação constrangedora e vexatória à parte recorrente.

Por sua vez, a recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Em síntese, é o necessário.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do CPC/15 prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário, pelo que
se

defere o pedido
.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

DO MÉRITO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

Compulsando os autos, verifica-se que o Recorrente almeja seja reformada a sentença para reconhecer o direito de a restituição ocorrer em dobro e para julgar procedente o pedido indenizatório por danos morais, ao argumento de que a cobrança realizada pela recorrida gerou situação constrangedora e vexatória à parte recorrente.

Como bem demonstrado na sentença, ao contrário do que busca demonstrar a parte recorrente em relação ao pedido de restituição, esta deverá ocorrer na forma simples. Vejamos os termos da fundamentação:

O ponto controvertido da presente demanda reside em analisar se a requerida teria realizado cobrança ilegal de valores, o que teria ocasionado danos materiais e morais a autora.

O contrato entabulado entre as partes foi de locação de um terno para participação em casamento, contudo, por motivos não esclarecidos, mas de acordo com confissão da autora, a vestimenta se danificou.

Conforme documento de ID – 8119569, o valor da locação foi de R$ 250,00. Em razão da danificação da vestimenta, argumenta que foi cobrada por valor que entende abusivo, eis que teve que arcar com a quantia de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) que foi acrescido de juros em razão de parcelamento via cartão de crédito.

Sustenta que o valor cobrado excede, e muito, ao valor de mercado de produtos similares, motivo pelo qual, requer o ressarcimento da quantia de R$ 1.011,37 (mil e onze reais e trinta e sete centavos), em dobro, além de indenização por danos morais.

Em sua defesa, a requerida afirma que a recomposição dos danos não ocorrem como a autora argumenta, pois a vestimenta danificada (terno) faz parte de um conjunto, para locação em massa, tendo permanecido impossibilitada de cumprir locações posteriores enquanto não adquirisse outra peça, o que demanda tempo entre a compra e entrega.

Apesar dos argumentos da requerida, observo que o contrato (ID – 8119566) não traz a previsão da cobrança imposta, pois traz a previsão que em caso de perda ou não entrega da mercadoria, haveria cobrança do valor de compra de cada item.

Portanto, inexistindo previsão contratual com imposição de multa em caso de danificação ou perda da mercadoria, deveria a requerida apenas cobrar da consumidora os valores referentes a aquisição de novas peças, motivo pelo qual, entendo que a cobrança realizada pela requerida é ilegal.

Na defesa, não houve prova concreta do valor das peças danificadas, enquanto na inicial, houve a juntada de orçamentos que demonstram que um conjunto similar possui valor oscilando entre R$ 400 e R$ 600,00 (ID – 8119971).

Nestes termos, entendo como razoável para quantificar a recomposição dos danos sofridos pela requerida o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), devendo, portanto, os demais valores serem restituídos à autora devidamente atualizados.

A restituição deve ser realizada de forma simples, pois não vejo que a cobrança tenha sido realizada com má-fé pela requerida, e ainda, foi decorrente de uma tratativa realizada com a própria autora, que posteriormente, entendeu como abusivos os valores.

Além disso, vale ponderar que é fato incontroverso nos autos o aluguel do termo e sua danificação pela parte recorrente, ao passo que, como decidido, correta a interpretação de que a consumidora deveria reparar/arcar com os custos do produto danificado/inutilizado.

Assim, a discussão/conflito entre as partes ficou restrita unicamente ao valor do produto a ser ressarcido pela recorrente, enquanto a parte recorrida entendeu que o valor para reparação de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), a parte recorrente entendeu que seria menor, na quantia de R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais), sendo que o magistrado sentenciante resolveu o conflito e, após análise dos documentos carreados aos autos, entendeu por fixar o valor do termo a ser reparado em R$ 600,00 (seiscentos reais).

Com isso, observa-se que, apesar da fixação do valor do terno em quantia inferior a cobrada, isso não quer dizer que agiu a parte requerida, ora recorrida, com má-fé a autorizar a restituição em dobro, até porque a cobrança, em si, não é indevida, mas apenas o valor foi entendido como excessivo.

Em relação ao afastamento do pedido de indenização por danos morais, correta a sentença recorrida, não merecendo reparo, pois, como bem assentando, não ficou demonstrada situação que extrapolasse a discussão de âmbito patrimonial. Vejamos trecho da sentença:

Em relação ao pedido de reparação por danos morais, entendo que estes não estão configurados, pois a autora, na qualidade de locatária das peças (terno), permitiu que o usuário daquele o danificasse, sendo este o fato que gerou toda a controvéria.

Ademais, a danificação das peças trouxe consequências negativas para a requerida, que apesar de realizar a cobrança de valores sem previsão contratual, teve seu conjunto de ternos desfalcado em razão da danificação do terno pela autora

Além disso, observa-se da própria argumentação recursal que a causa de pedir está consubstanciada apenas na alegada cobrança excessiva em razão da danificação do terno locado, o que, a meu ver, assim como já fundamentado em sentença, não é passível de gerar danos morais.

Isso porque, em que pese a excessividade do valor, já enfrentado por ocasião do pedido de restituição –
valor fixado em sentença em R$ 600,00 (seiscentos reais)
–, não se vislumbra repercussão extrapatrimonial decorrente da cobrança. Um dos ilícitos imputados à parte recorrida consiste unicamente na cobrança de valores que, sob a ótica da recorrente seria reputado como abusivo. Logo, a conduta exibe natureza essencialmente contratual. Transgressões dessa ordem, conquanto excepcionalmente possam engendrar consequências lesivas no plano dos direitos personalíssimos do prejudicado, geralmente não o fazem.

É dizer, o dano moral não é uma consequência inexorável do descumprimento das balizas do contrato, impondo-se a quem se afirma lesado comprovar que os desdobramentos da violação da avença repercutiram nocivamente em sua esfera íntima ou nos direitos inerentes à sua personalidade.

Esse, por sinal, é o pensamento corrente na jurisprudência do
Egrégio Tribunal de Justiça de justiça do Espírito Santo
:

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. PROCEDÊNCIA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. Inocorrência de grave prejuízo ou elevado desequilíbrio psicológico, tampouco relevante insegurança, angústia ou desespero, ao ponto de gerar dano moral passível de indenização. O mero dissabor ou aborrecimento cotidiano, peculiar às relações comerciais, que não exponha o consumidor a uma situação de perigo, humilhação ou constrangimento, sem, inclusive, causar-lhe abalo à honra e à dignidade, não gera dano moral indenizável. (TJ-ES; APL 0015678-38.2010.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Lyrio Regis de Souza Lyrio; Julg. 15/07/2014; DJES 23/07/2014) APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROVA DO ATO ILÍCITO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. 1 - Em razão da responsabilidade objetiva estabelecida no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, a regra geral é que havendo danos, o fornecedor, no caso apelado, tem a obrigação de repará-los2 - Para a caracterização da obrigação de indenizar é necessário demonstrar a ilicitude da conduta do fornecedor e a prova do dano sofrido, seja de cunho patrimonial ou moral, não sendo suficiente, para caracterizar a obrigação, a mera prática de fato ou ato contra legem. 3 - O mero aborrecimento, a mágoa ou o excesso de sensibilidade por quem afirma sofrer dano moral são insuficientes para a sua caracterização. Ao interpretarmos o dano moral sob a luz da Constituição Federal, observamos que ele representa uma agressão à dignidade humana, não bastando, deste modo, para configurá-lo, o mero aborrecimento ou contrariedade -
A dor, o vexame, o sofrimento ou humilhação devem fugir da normalidade, interferindo intensamente no psicológico do indivíduo
. 4 - A simples cobrança indevida por meio de correspondências para o endereço do consumidor, sem incluir seu nome no serviço de proteção ao crédito, não configura dano moral, sendo mero aborrecimento. 5 - Recurso improvido. (TJES; APL 0066399-62.2012.8.08.0011; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Guilherme Risso; Julg. 03/06/2014; DJES 13/06/2014)

Portanto, ainda que a conduta do prestador de serviços, ou do fornecedor de produtos, seja censurável e digna de reprovação e de reeducação, essa busca, de qualidade total, não legitima a compensação pecuniária de lesões inexistentes, por atos que redundem em meros descumprimentos contratuais triviais.

Por conseguinte, sem o diagnóstico de outras circunstâncias denotativas de violação da dignidade do consumidor, não há que se falar em dano moral pecuniariamente compensável, ainda que a conduta seja reprovável, como bem assentou o juízo de primeiro grau.

Por todo o exposto, não verifico motivação para reformar a sentença recorrida, devendo ser ela mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto pela recorrente, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença objurgada, por seus fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor atribuído ao pedido de dano moral (R$ 20.000,00), no entanto
suspende-se a exigibilidade
em razão da concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9099/95 e artigo 98, §3º do CPC/15.

Diego Demuner Mielke

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

IDELSON SANTOS RODRIGUES
: Voto no mesmo sentido.

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

PAULO ABIGUENEM ABIB
: Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)